Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705151-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO JOSE ALVES CAVALCANTE IMPETRANTE: LEONARDO DE MIRANDA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente JOÃO JOSÉ ALVES CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Provisórias que determinou a prisão do paciente e o início da execução pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito). A condenação tornou-se irrecorrível em 17 de abril de 2023, ocasião em que foi imediatamente expedida a guia de execução penal correspondente. Prevendo o início do cumprimento da sentença, o condenado solicitou ao juízo responsável pela execução penal a transição para o regime aberto, com a possibilidade de exercer trabalho externo, sob a justificativa de que atua como serralheiro, mantendo um vínculo empregatício estável desde o ano de 2012. Adicionalmente, destacou ser o provedor de dois filhos menores, que dependem economicamente de seu sustento. Questionado sobre se sua solicitação dizia respeito a um regime aberto humanitário ou a um regime semiaberto harmonizado, esclareceu visar o último e reforçou o pedido para autorização de trabalho fora do estabelecimento prisional. Contudo, o juízo encarregado da execução penal negou a transição para o regime semiaberto harmonizado, com base no entendimento de que tal medida não se aplica a sentenciados por delitos hediondos ou que envolvam violência contra a pessoa. Em sequência, ordenou a expedição de um mandado de prisão contra o apenado. O mandado de prisão foi expedido em 7 de fevereiro de 2024 e cumprido em 9 de fevereiro do mesmo ano. O advogado impetrante sustenta que a decisão contém falhas, principalmente porque não foi analisado o pedido de autorização para trabalho externo e por não ter sido cumprida a exigência de notificação prévia do apenado sobre o início do cumprimento da pena, conforme determina o artigo 23 da Resolução 417 do Conselho Nacional de Justiça, conforme alteração introduzida pela Resolução 474. Em vista disso, solicita-se a concessão do habeas corpus em favor de JOÃO JOSÉ ALVES CAVALCANTE, objetivando o reconhecimento da ilegalidade do mandado de prisão e, consequentemente, a determinação da sua imediata soltura. Pleiteia-se, ademais, que o pedido de autorização para trabalho externo seja previamente avaliado, antes da notificação para o cumprimento da pena, sem prejuízo da realização de uma audiência admonitória. Liminar indeferida no plantão judicial (ID 55755240). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 559040710). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal e, no mérito, caso conhecido, pela denegação da ordem (ID 56516176) É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra o início da execução com expedição de mandado de prisão, antes de se analisar o pedido de trabalho externo e sem notificação prévia sobre o início do cumprimento da pena. Pois bem, principio destacando que contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O argumento da impetrante no sentido de que “a decisão contém falhas, principalmente porque não foi analisado o pedido de autorização para trabalho externo e por não ter sido cumprida a exigência de notificação prévia do apenado sobre o início do cumprimento da pena, conforme determina o artigo 23 da Resolução 417 do Conselho Nacional de Justiça, conforme alteração introduzida pela Resolução 474.” não é suficiente para desconsiderar completamente a existência de recurso próprio, tornando o habeas corpus um substituto seu sem qualquer previsão normativa para isso. Além disso, a situação em tela exige uma investigação minuciosa dos autos de origem, nos quais se debate a viabilidade do trabalho externo, transcendendo as limitações inerentes ao writ. Tal contexto igualmente preclude a viabilidade de outorgar a ordem de oficio. Aliás, diante das informações prestadas pela Autoridade Coatora não se verifica de pronto qualquer ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente ao pontuar que (ID 55904071): “(...) Aos 22/12/2023, a Defesa requereu nos autos autorização para o trabalho externo via proposta particular de emprego, cumulado com cumprimento de pena em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Contudo, a situação do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, já transitada em julgado, sobretudo por se tratar de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça. Por esta razão, em decisão proferida em 06/02/2024 (mov. 126.1), este Juízo indeferiu o pedido de autorização do trabalho externo com monitoração eletrônica, e determinou a imediata expedição de mandado de prisão. Em petição posterior, a Defesa requereu a revogação da prisão antes ordenada, a fim de que se aguardasse em liberdade a análise da proposta de trabalho. Por oportuno, esclareço, quanto a tal pedido, que a possibilidade de suspensão do mandado de prisão ou a sua não expedição até análise da proposta particular de emprego, geralmente é admitida neste Juízo quando o sentenciado ainda não está recolhido em unidade prisional e são acostados aos autos os documentos necessários à regular tramitação do trabalho externo, o que evidentemente, não é o caso em tela. Por tais razões, foi indeferido o pleito defensivo de revogação de prisão, havendo sido determinado que se aguarde a elaboração de relatório pela Seção Psicossocial deste Juízo relativamente ao pedido de trabalho externo. Acrescento ainda, que a análise da proposta particular de emprego está entre os incidentes da execução que recebem atendimento preferencial deste Juízo, seguindo, portanto, um trâmite mais célere justamente com o objetivo de manter o interesse do empregador na proposta oferecida. Após a conclusão do relatório elaborado pela Seção Psicossocial desta VEP, os autos são remetidos ao Ministério Público para manifestação e em seguida, este Juízo aprecia o benefício. Ademais, consigno que no Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação, a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução no 417/2021, do CNJ. A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante no 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Por fim, salvo intercorrências no curso da execução, o sentenciado preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 17/12/2025.” Tais esclarecimentos se coadunam com que restou decido: (...) “A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento. Relatei. Decido. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: ‘I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar.’ No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Ante a condenação transitada em julgado, expeçam mandado de prisão. Após a notícia do recolhimento do sentenciado, serão examinados os pedidos de submissão ao exame criminológico e à identificação genética”. Portanto, a decisão está devidamente fundamentada de forma idônea e pode ser combatida por intermédio de recurso próprio, não servindo o habeas corpus para tal finalidade. Nada obstante, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Destarte, diante da manifesta incompatibilidade deste habeas corpus com os preceitos de admissibilidade, emerge como inexorável a sua não concessão. Desta feita, a ordem impetrada apresenta-se, sob as circunstâncias vigentes, como desprovida da adequação necessária para satisfazer a demanda exposta pela parte impetrante, a qual é instada a recorrer ao itinerário processual adequado, valendo-se dos mecanismos recursais previstos para tal desiderato. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024 17:20:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator